Tribunal: TJMT
Processo: 1025428-18.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025428-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), ALCIR CANDIDO DE SOUZA - CPF: 808.068.808-72 (AGRAVANTE), MARCIANO RODRIGUES NETO - CPF: 246.558.721-87 (AGRAVANTE), ELIAS CAETANO DE ASSIS - CPF: 409.350.001-00 (AGRAVANTE), OSVALDO DE FRANCA BARBOSA - CPF: 051.955.271-72 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO BERNARDES DE OLIVEIRA - CPF: 605.058.341-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Constata-se dos autos que, antes de examinar o pedido liminar, o Magistrado que preside o feito determinou a realização da audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC.

Assim, por entender não haver maiores substratos probatórios que demonstrassem a efetiva posse sobre o bem imóvel, indeferiu o pedido de tutela formulado pela parte autora.

Partilhando do mesmo entendimento exarado na decisão agravada, entendo que
não restaram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para fins de deferimento da medida liminar, sendo necessária dilação probatória para comprovação da posse.

Verifica-se da audiência de justificação que as testemunhas arroladas não foram capazes de indicar, de forma indene de dúvidas, a posse da parte autora, bem como o esbulho supostamente praticado.

É cediço que a posse é questão de fato, não de direito, sendo certo que na ação possessória não se discute propriedade, mas tão somente a posse, devendo ser verificada a questão relativa à melhor posse do bem, o que só será possível após a ampla dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALCIR CANDIDO DE SOUZA, MARCIANO RODRIGUES NETO e ELIAS CAETANO DE ASSIS contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1002980-16.2022.8.11.0044, ajuizada em desfavor de OSVALDO DE FRANCA BARBOSA, que, após a realização de audiência de justificação, indeferiu a tutela de urgência de reintegração pleiteada.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que a ação versa sobre os direitos possessórios da gleba nominada de Fazenda das Antas, com área total 1.496,9724 ha (um mil quatrocentos e noventa e seis hectares, noventa e sete ares e vinte e quatro centiares), o que se comprova por meio de documentação emitida pelo próprio INCRA.

Ressalta que, embora a decisão combatida informe a existência de suposto equívoco dos Agravantes ao apresentarem a quantidade exata de hectares da área, informa que a quantidade de 2.070 ha (dois mil e setenta hectares), apresentada nos contratos de cessão de direitos possessórios, é estimativa, todavia, foi realizado o georreferenciamento da área, chegando a exata área supramencionada em tese inicial.

Consigna que logrou êxito em comprovar a posse, desde junho de 2020 e sucessivamente desde 2013, conforme expõem a Declaração e Termo de Posse e a Escritura Pública de Cessão de Posse, acostadas aos autos, bem como a data do esbulho praticado.

Assevera que as testemunhas, em audiência de justificação, confirmaram a posse dos autores e do esbulho.

Assim, requer o conhecimento e recebimento do presente agravo para reformar a decisão e conceder a liminar de reintegração de posse do imóvel em questão.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID 153729177).

Contraminuta da parte agravada (ID 158016654).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por ALCIR CANDIDO DE SOUZA, MARCIANO RODRIGUES NETO e ELIAS CAETANO DE ASSIS em face de OSVALDO DE FRANÇA, alegando a parte autora ser proprietária e possuidora de um imóvel rural com área total de 1.496,9724 hectares denominado “Fazenda das Antas”, tendo adquirido os direitos sobre a posse da área rural em 2020 e seu antecessor ainda no ano de 2013 por meio de Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel, porém, até a data do esbulho não haviam exercido atividades econômicas e/ou agropecuárias na área, em razão da prorrogação do trâmite de documentações da respectiva propriedade rural.

Alega que, no dia 13/09/2022, a patrulha rural se deparou com o requerido e comunicou o esbulho da área por 05 indivíduos e 02 tratores, caminhões e caminhonetes relatando que esses indivíduos desmataram partes do imóvel rural e promoveram a extração ilegal de madeira.

Relata que, no dia 06/09/2022, foi constatado o esbulho de aproximadamente 05 hectares além de capturar algumas imagens do local e dos agressores.

Assim, ajuizaram a demanda, pleiteando pela concessão de tutela de urgência para expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos autores, da porção de terras da Fazenda das Antas esbulhada pelos requeridos.

Ao receber a inicial, o Magistrado a quo designou audiência de justificação, que se realizou em 11/11/2022, com a oitiva das testemunhas arroladas pelo autor.

O Juiz a quo indeferiu o pedido liminar por entender
ausentes os requisitos do art. 300 e do art. 561, do CPC, em especial, a comprovação da posse, vez que a parte autora não se desincumbiu minimamente em demonstrar o exercício recente de sua posse sobre o imóvel
, o que deu azo à interposição do
presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Constata-se dos autos que, antes de examinar o pedido liminar, o Magistrado que preside o feito determinou a realização da audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC.

Assim, por entender não haver maiores substratos probatórios que demonstrassem a efetiva posse sobre o bem imóvel, indeferiu o pedido de tutela formulado pela parte autora.

Partilhando do mesmo entendimento exarado na decisão agravada, entendo que
não restaram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para fins de deferimento da medida liminar, sendo necessária dilação probatória para comprovação da posse.

É o que ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero quando explicam que:

“(...) Ao aludir à petição inicial devidamente instruída, o art. 562, CPC, quer esclarecer que para a concessão da tutela antecipada é imprescindível prova documental, juntada a petição inicial, capaz de demonstrar, ainda que sumariamente, os requisitos do art. 561, CPC. Existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561, CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada.” (
MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel.
Código de Processo Civil

Comentado. 2ª. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 701
)

Verifica-se da audiência de justificação que as testemunhas arroladas não foram capazes de indicar, de forma indene de dúvidas, a posse da parte autora, bem como o esbulho supostamente praticado.

É cediço que a posse é questão de fato, não de direito, sendo certo que na ação possessória não se discute propriedade, mas tão somente a posse, devendo ser verificada a questão relativa à melhor posse do bem, o que só será possível após a ampla dilação probatória.

Nessa esteira, não havendo comprovação do exercício da posse pela Recorrente, há de ser desprovido o presente Agravo de Instrumento.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA REINTEGRAR OS AGRAVANTES NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DOS AUTOS – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO PLAUSÍVEL A JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.019, inciso I c/c art. 995, que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória. Na hipótese, os Recorrentes se limitaram a juntas aos autos tão somente prints de uma suposta conversa pelo aplicativo WhatsApp; todavia, referida ferramenta não consubstancia, isoladamente, como meio seguro de prova. No caso, não se sobressaem elementos que justifiquem a reforma do decisum vergastado, sendo necessária a manutenção da decisão de indeferimento do efeito ativo. Se a parte não traz elementos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma o decisum em que foi indeferido o efeito ativo ao Instrumental, deve ser mantido por seus próprios fundamentos. (TJ-MT, RAR nº 1016142-50.2021.8.11.0000, Relatora: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO - RECURSO NÃO PROVIDO. - O deferimento da liminar de reintegração de posse pressupõe a comprovação da posse e do esbulho ou turbação ocorrida. - Uma vez que os documentos juntados pela agravante não comprovam a posse anterior do referido imóvel, tampouco o esbulho, não há que se falar em concessão da medida de liminar de reintegração de posse.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.21.244149-7/001, Relator: Des. Rinaldo Kennedy Silva, 16ª Câmara Cível, Julgado em 23/02/2022)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023